Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710804-74.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIVAN DE SOUSA OLIVEIRA APELADO: NATURA COSMETICOS S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Mirivan de Sousa Oliveira contra sentença (Id 63200659) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante em desfavor de Natura Cosméticos S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, IV, e 485, I, do CPC, nos seguintes termos: MIRIVAN DE SOUSA OLIVEIRA ajuíza ação contra AVON COSMETICOS LTDA.. Pelo Juízo foi determinada a emenda à petição inicial para juntada da procuração assinada fisicamente pela autora ou com assinatura digital reconhecida pela ICP-Brasil. Em id 194296610 veio petição requerendo dilação de prazo para cumprir a decisão de emenda. Eis a síntese relevante. Decido. Não é crível que a parte autora careça de mais 15 dias para juntar um documento básico à propositura da ação: a procuração assinada validamente pela parte. Analisando os autos verifico que a demanda é do tipo predatória, eis que curiosamente os advogados da autora são de São Paulo, em que pese Planaltina não carecer de advogados e nem da defensoria pública. Ademais, a petição inicial é do tipo padronizada e o tema é daqueles que tem abarrotado o judiciário: Serasa Limpa Nome. Consultando o pje vejo que a advogada tem 500 processos com o mesmo tema distribuídos no TJDFT. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e, em consequência, decido o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC. Custas processuais remanescentes, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada esta em julgado, intime-se o réu, nos termos do art. 331, § 3o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a autora interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 63200662), alega merecer reforma a sentença recorrida para que não seja condenada ao pagamento das custas processuais, pois não possui condições financeiras para arcar com tal custo, motivo pelo qual requereu gratuidade de justiça. Aduz que requereu em primeira instância a extinção do feito por não possuir condições de realizar o pagamento das custas iniciais. Sustenta haver incoerência na sentença, pois ela extingue o processo pelo não recolhimento das custas ao mesmo tempo em que condena a autora ao pagamento das custas processuais. Aponta violação ao art. 290 do CPC. Menciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Ao final, requer o seguinte: Assim, considerando todo o exposto, requer-se seja a presente Apelação Cível totalmente provida para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de que, determinando o cancelamento da distribuição, seja afastada a obrigação de recolhimento das custas processuais. Subsidiariamente, requer-se seja aplicado o disposto no art. 98, § 5o do Código de Processo Civil, isentando a Apelante do recolhimento das custas iniciais em face das particularidades do caso concreto. Por fim, requer o deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Sem preparo, em razão do pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 63200665), a apelada suscita preliminar alegando defeito no instrumento procuratório da parte autora e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Em despacho catalogado ao Id 64602627, facultei à parte recorrente oportunidade para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela apelada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. A recorrente se manifestou ao Id 65053611, ao argumento de que a assinatura da procuração é válida e se deu de forma digital, podendo ser verificada através de um código e da geolocalização. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser totalmente reformada, a apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida indeferiu a petição inicial por irregularidade na representação processual da parte autora. O juiz monocrático determinou a emenda da inicial para que fosse juntada procuração assinada fisicamente pela parte autora ou com assinatura digital reconhecida pela ICP-Brasil, pois a assinatura apresentada na procuração juntada aos autos não possuía tais requisitos. Conforme consignado na decisão determinando a emenda “não há comprovação da autoria e integridade dos documentos eletrônicos apresentados, eis que as assinaturas não foram certificadas por entidade componente da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, tampouco por cadastro do usuário no PJe, e não há previsão, no âmbito deste Tribunal, para admissão da validade ou aceitação da forma de comprovação da autoria e integridade, como dispõe o Art. 10o, § 2o da MP 2.200-2/01.” Assim, por não haver a parte autora regularizado a procuração juntada aos autos, considerou a r. sentença estar ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual que possibilitasse a prestação jurisdicional. No mérito das suas razões recursais, a apelante alega que não possui condições de arcar com as custas processuais, razão pela qual requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Assevera que o juiz a quo determinou que colacionasse documentos para comprovar a sua alegada hipossuficiência, mas que, por não ter logrado juntá-los no prazo concedido, peticionou informando desistência da demanda. Brada que, ao sentenciar, o juiz singular violou o art. 290 do CPC, que estabelece como resultado do não recolhimento das custas apenas o cancelamento da distribuição do feito. Como se verifica, o apelante discorre em suas razões recursais de maneira completamente desconexa das razões lançadas na sentença. Não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, pois se detém a discorrer sobre a intimação para comprovação da hipossuficiência e sobre o recolhimento das custas, indicando que o indeferimento da petição inicial se deu por esse motivo. A bem da verdade, não rebateu o fundamento posto no pronunciamento judicial recorrido acerca da irregularidade no instrumento de procuração da parte autora, que justificou a extinção do processo sem resolução do mérito. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar o principal motivo que embasou a decisão atacada. Ora, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque essa verba de sucumbência não foi fixada na sentença. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora